Tribunal: TJBA
Processo: 8001101-53.2023.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001101-53.2023.8.05.0053 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO APELADO: JOILDA MELO MATOS Advogado(s):DEBORA DE JESUS SANTOS SOUZA, GUILHERME HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO ANALISADO POR AUSÊNCIA DE RECURSO DA AUTORA. PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com tutela de urgência, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora idosa, aposentada e residente em zona rural, objetivando cessar descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que alega jamais ter celebrado. A sentença reconheceu a inexistência da contratação, determinou a cessação definitiva dos descontos e condenou o banco à devolução em dobro das parcelas descontadas, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Indeferido o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade do contrato de empréstimo consignado que deu origem aos descontos; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se há elementos para compensação de valores supostamente creditados à consumidora; e (iv) verificar a razoabilidade da multa cominatória imposta para garantir a cessação dos descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira, ré na ação declaratória negativa, detém o ônus de comprovar a existência da relação contratual alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, sobretudo diante da incidência do art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente. 4. A ausência de contrato físico ou eletrônico validamente firmado — dotado de assinatura, biometria, certificação digital, gravação de voz ou outros elementos idôneos — revela falha na prestação do serviço e impede o reconhecimento da contratação do empréstimo. 5. A simples apresentação de registros internos e comprovante unilateral de transferência bancária é insuficiente para demonstrar a anuência da consumidora, principalmente quando esta alega nunca ter recebido os valores. 6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a atuação de terceiro fraudador quando há falha na verificação da autenticidade da contratação. 7. A inexistência de prova de que os valores foram efetivamente disponibilizados e utilizados pela consumidora afasta a possibilidade de compensação. 8. A repetição em dobro das parcelas indevidamente descontadas é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez evidenciada falha grave do fornecedor e ausente engano justificável. 9. A multa cominatória fixada para garantir a cessação dos descontos mostra-se adequada, proporcional e necessária para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, não configurando enriquecimento ilícito. 10. Embora configurado, em tese, o dano moral in re ipsa, sua análise é obstada pelo princípio da reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da parte autora, impondo-se a manutenção da sentença também nesse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira deve comprovar a validade da contratação em ações declaratórias negativas, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica. 2. A ausência de prova da contratação de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência do vínculo e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. 3. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, conforme a Súmula 479 do STJ. 4. A compensação de valores supostamente creditados ao consumidor exige prova inequívoca de que houve benefício patrimonial, o que não ocorreu no caso. 5. A multa cominatória destinada a garantir obrigação de fazer é válida quando fixada de forma proporcional e necessária à efetividade da decisão judicial. 6. A reformatio in pejus impede a majoração da condenação em prejuízo do recorrente, na ausência de recurso da parte contrária. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8001101-53.2023.8.05.0053, em que é apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e apelado JOILDA MELO MATOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.